Tribunal: TJPA
Processo: 0808001-71.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10028 - Serviços
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808001-71.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEDIDA LIMINAR. ESCOLA FUNDAMENTAL. SEDE COM AVARIAS ESTRUTURAIS. RISCO DE VIDA E SAÚDE COMPROVADOS. MEDIDAS DE PROTEÇÃO NECESSÁRIAS E URGENTES. PERIGO DA DEMORA CONTEXTUAL. MULTA COMINADA. PROPORCIONAL.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação Civil Pública, concedeu a medida liminar e determinou que o réu tomasse providências de segurança dos usuários em relação à sede da instituição de ensino fundamental estadual inspecionada pelo autor, sob pena de pagamento de multa;

2. Diante da robusta demonstração da exposição da vida e da saúde do corpo discente e docente da escola, considerada a gravidade estrutural das instalações físicas da sede, a fumaça do bom direito afigura-se incisiva a favor dos substituídos;

3. O perigo da demora reside no contraponto entre o caráter comezinho e grave da falta estatal, que reclama providências imediatas de segurança e proteção;

4. O montante fixado cominado a título de multa se mostra proporcional à necessária garantia da segurança de profissionais no exercício da profissão e de menores, sob a custódia do Estado para fins educacionais garantidos no plexo de políticas públicas da ordem social;

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 11ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 08/04/2024 a 15/04/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão (Id. 89798004)

que, nos autos da
Ação Civil Pública
(Processo nº 0801215-81.2023.8.14.0009) proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar: a) a interdição provisória da Escola Estadual Fundamental e Médio Argentina Pereira; b) a comprovação do remanejamento dos professores e alunos para outro local; e c) a apresentação de laudo técnico sobre as condições físicas do prédio da escola.

Em suas razões, o agravante sustenta a necessária oitiva prévia da Fazenda ante do exame da tutela antecipada e defende a impossibilidade de concessão da tutela diante do esgotamento do objete da ação. No mérito, deduz que a decisão agravada lhe impôs obrigações excessivas, contribuindo à sobrecarga no atendimento das demandas essenciais a tornar impossível o atendimento simultâneo de todas as medidas determinadas; sustenta que as imposições incorrem em invasão de mérito administrativo, intervindo na agenda executiva em contrariedade à reserva do possível, gerando despesa excessiva ao crédito orçamentário; e acusa de desproporcional a multa aplicada; e defende o dano inverso, residente no possível efeito multiplicador do processo e na falta de programação das medidas deferidas. Requer o provimento do recurso com a cassação da decisão agravada.

Decisão interlocutória indeferindo o efeito suspensivo veiculado no recurso (Id. 14187815).

Contrarrazões (Id. 15194012) infirmando os termos recursais e pugnando pelo desprovimento do agravo de instrumento.

Parecer do Ministério Público opinando pelo desprovimento do recurso (Id. 15491497).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço
do recurso, porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação Civil Pública (ACP), concedeu a medida liminar requerida, nos moldes dispositivos transcritos:

“Ante o exposto, forte nos art. 300 do CPC, defiro parcialmente a tutela de urgência inaudita altera para determinar que o Estado do Pará:

a) interdite provisoriamente a EEFM Argentina Pereira em Bragança;

b) providencie e comprove nos autos o remanejamento das crianças e adolescentes, alunos da escola, bem como professores e servidores para outro espaço físico, no prazo de 15 (quinze) dias, para um local adequado, seguro e limpo, em conformidade com normas regulamentares;

c) apresente laudo emitido por engenheiro civil regularmente inscrito no CREA/PA acerca das condições físicas da em relação a EEFM Argentina Pereira em Bragança, no prazo de 30 (trinta) dias;

A presente tutela de urgência poderá ser a qualquer revertida ou modificada, inexistindo o perigo da irreversibilidade.

A inobservância das obrigações de fazer ora determinadas implicará a imposição de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (CINCO mil reais) por dia de descumprimento, limitadas a R$ 500.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo da adoção das medidas necessárias à efetivação da tutela específica ou obtenção do resultado prático equivalente, conforme autoriza o §5º, do art. 461 do CPC.”

Examino.

Diante da matéria discutida, entendo pertinente e necessário delimitar que, antes da garantia do direito à educação, o caso em voga consiste na garantia da segurança, visando à incolumidade física e defesa da vida de menores de idade, discentes e dos docentes da unidade educacional em tela.

Neste sentido, quedam-se insignificantes argumentos tais quais a impossibilidade formal de antecipação da tutela e a necessária oitiva prévia do Poder Público, quando a prova pré-constituída configura grave perigo contingencial, contra o qual é dever do Estado intervir, nem que seja por meio do Judiciário.

Dito isso, rechaço os fundamentos de defesa citados e sigo ao mérito propriamente dito do recurso, por reputar despiciendas maiores digressões diante da envergadura dos valores envolvidos.

Na origem, cuida-se de ACP cuja pretensão decorre do Inquérito Civil nº 002/2022 – MP/3aPJB (Id. 89488703/89488722), instaurado no Ministério Público em 13/6/2022, visando à apuração de inobservância do princípio constitucional da garantia do direito social à educação no funcionamento da Escola Estadual Argentina Pereira, concernente a carências das instalações físicas e de recursos humanos.

Após promover diversas diligências, o
parquet
determinou a vistoria no local pela Equipe de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança (SEMUSB), tendo o Laudo de Vistoria (Id. 89493925) emitido em 11/1/2023, constatado que: “necessário a apresentação de Projeto de Combate a Incêndio e Emergência, e se faz necessário a instalação de equipamentos básicos de combate a incêndio e emergência em caráter de urgência. Verificou-se também algumas rachaduras nos muros, infiltrações em lajes e paredes, e instalações elétricas que necessitam de manutenções.”

O Ministério Público realizou a Análise Técnica nº 171/2023 (Id. 89493935), cuja conclusão transcrevo:

“3. Considerações finais

Faz-se necessário devido o aspecto do prédio, que seja solicitado perícia do corpo de bombeiros para realizar emissão de laudo.

Faz-se necessário que a Coordenação de Tempo Integral disponibilize calendário de acompanhamento pedagógico in loco à Regional de Ensino 01 e a escola no decorrer de 2023;

Faz-se necessário que a Engenharia da SEDUC compareça ao município para realizar a conclusão e reforma do prédio escolar com vista a adequar além dos ambientes já discorridos, a inserção de biblioteca, quadra, laboratório de informática. Faz-se necessário que seja elaborado pela escola na Semana pedagógica e no decorrer do ano letivo planejamento pedagógico conforme a proposta de educação em tempo integral, voltada à melhoria dos indicadores educacionais, assim como dispor para o aluno maior tempo de aprendizagem além das aulas regulares;

Faz-se necessário que seja feita uma desinfecção na cozinha e depósito, nos utensílios e equipamentos para evitar a contaminação de alimentos fornecidos na merenda escolar, e que, também, haja orientação de boas práticas não armazenamento dos alimentos;

Faz-se necessário maior conforto nos ambientes de sala de aula, favorecendo a iluminação e a climatização.”

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, na Vistoria Técnica nº 08/2023 (Id. 89495744) datada de 14/3/2023, concluiu que: “De acordo com a inspeção do local e informações colhidas por ocasião desta vistoria, meu parecer é de que, no momento da vistoria, o quadro acima APRESENTA MUITO ALTO RISCO, podendo causar danos materiais e humanos aos usuários daquele espaço. É necessário que se proceda uma reforma estrutural ou a reconstrução de uma nova escola com a devida urgência que o caso requer, já que se trata de um estabelecimento de ensino.”

À luz do caderno processual, a
fumaça do bom direito
afigura-se incisiva a favor dos substituídos, já que robustamente demonstra a exposição de sua vida e saúde, conquanto o agravante não tenha logrado produzir prova ou argumento qualquer que desconstitua o arcabouço documental e pericial que confirma os fatos narrados na exordial.

Desta feita, as medidas determinadas pelo juízo se mostram necessárias e adequadas à contenção do estado de coisas retratados nos autos, sendo pertinente referendar cuidar-se de caso de segurança pública, que, em tal compasso, reclama providências enérgicas e eficazes.

O exame do
perigo da demora
reclama que o indeferimento da antecipação da tutela ocasione grave prejuízo ao autor, observada a demora do processo, caso venha a ser julgada procedente em definitivo a pretensão deduzida.

O desenho dos autos demonstra o caráter comezinho da lacuna estrutural e profissional da escola em relevo, imprimindo risco à segurança dos alunos e professores, sob ilustração do grave comprometimento do mister social do estabelecimento de ensino e da higidez física de pessoas pela omissão estatal.

Neste sentido, pelo exame apriorístico das provas dos autos, incluídas as manifestações do Estado do Pará nos autos do inquérito civil, ilustrativas da omissão da função estatal, e do lapso no enfrentamento da questão diante da provocação administrativa pelo Ministério Público. Em tudo, ressoa que a gravidade do prejuízo opera contra os substituídos.

Os argumentos de dano inverso, residentes no possível efeito multiplicador do processo e na falta de programação das medidas, lançados pelo agravante, não são capazes de elidir a grandeza dos valores envolvidos na lide, com destaque para o fato de que, na condição de garante, não comporta a queixa do Estado pelas consequências da própria omissão, quando a programação orçamentária e o plano de governança, necessariamente, abrangem o campo da educação.

Assim, ponderado o contexto fático-jurídico em voga, ressoa nítido o perigo de prejuízo contra os substituídos, a justificar a antecipação da tutela requerida.

Quanto ao montante da multa, não identifico desproporcionalidade na imposição aposta na decisão agravada. Afinal, cuida-se de garantia da segurança de menores, sob a custódia do Estado para fins educacionais garantidos no plexo de políticas públicas da ordem social, preconizada pelo Estado Democrático de Direito. Logo, evidencia-se um valor caro, que deve ser guardado com a cautela que a multa cominatória favorece e proporciona.

Demais disso, considerando a capacidade econômica do Estado e o caráter pedagógico e punitivo das
astreintes,
reputo apropriado o
quantum
fixado pelo juízo
a quo
para efeito de limitação da multa,

não havendo retoque possível ao julgado.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao agravo de instrumento para confirmar a decisão que determinou as medidas interventivas de segurança dos alunos e professores da instituição de ensino fundamental em questão. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 8 de abril de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 18/04/2024